Tribunal: TJPA
Processo: 0818781-36.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818781-36.2024.8.14.0000

AUTOR: WALERIA DA CONCEICAO FREITAS LOBATO SANTOS

REU: ROSILDO RODRIGUES DOS REIS, WALTER FRANCO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DA AUTORA. TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR OUTROS MEIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência de legitimidade e de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legitimidade da autora como terceira interessada para propor ação rescisória com o intuito de defender a posse de área que alega continente a área objeto do litígio que pretende rescindir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. “Como de sabença, o terceiro prejudicado, que de há muito é prestigiado pelos ordenamentos mais vetustos e que lhe permitem intervir em qualquer grau de jurisdição, também está habilitado à rescisão da sentença. Para esse fim, o seu legítimo interesse revela-se pela titularidade de relação jurídica conexa com aquela sobre a qual dispôs sentença rescindenda, bem como pela existência de prejuízo jurídico sofrido.” (REsp n. 867.016/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe de 6/8/2009).

4. Havendo dúvidas sobre a coincidência dos imóveis objetos do litígio fica descaracterizada a legitimidade da autora para propor a ação rescisória, uma vez que para propô-la na qualidade de terceira interessada deveria demonstrar que os efeitos da decisão rescindenda atingem a sua esfera jurídica.

5. Ainda que a posse defendida pela autora da ação seja de área contígua ou continente da área objeto da decisão judicial, nada impede que ela defenda sua posse pelos meios próprios, seja através de outra ação possessória, seja através de embargos de terceiro, se cabíveis à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 867.016/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe de 6/8/2009.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

WALÉRIA DA CONCEIÇÃO FREITAS LOBATO SANTOS, inconformados com as decisões (ID 24730755) deste Relator que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática abaixo transcrita:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por WALÉRIA DA CONCEIÇÃO FREITAS LOBATO SANTOS em desfavor de ROSILDO RODRIGUES DOS REIS e WALTER FRANCO LOBATO.

Pretende a autora a rescisão da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0001043-96.2017.814.0070, transitada em julgado em 17/06/2024, em razão de suposta “violação à norma jurídica constitucional” consubstanciada na “necessidade de que qualquer parte envolvida em um processo tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar suas razões antes da prolação de uma decisão”; aponta ainda que “a ausência de citação da terceira interessada, ora demandante, nos autos da ação de reintegração de posse, configura um erro de fato que enseja a rescisão da sentença proferida”.

Requer a “a total procedência da ação rescisória, com a consequente anulação da decisão que deferiu a reintegração de posse e o retorno dos autos para novo julgamento”.

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório. Passo a decidir.

Defiro o benefício da justiça gratuita, ficando a autora dispensada do deposito prévio de 5% (cinco por cento) estabelecido no art. 986, inciso II, §1.º, do CPC/15, e a ação rescisória foi ajuizada no prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença guerreada, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, passo a apreciar a alegação da existência de manifesta violação à norma jurídica.

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Todavia, não há como se afastar da premissa essencial de que o objetivo da ação rescisória é desconstituir a coisa julgada.

No caso concreto, a autora da ação se apresenta como terceira juridicamente interessada e faz longo arrazoado sobre o seu direito a moradia, o que, por si só, dificulta a adequação de seu pedido rescisório, mas, em verdade fundamenta o seu pedido na ausência de citação no processo de reintegração de posse do qual não fez parte.

Para contextualizar, Rosildo Rodrigues dos Reis propôs ação de reintegração do imóvel localizado na Travessa Altino Costa, 1848, bairro Santa Rosa, município de Abaetetuba, o qual teria sido esbulhado por Walter Franco Lobato. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, a Sra. Waléria da Conceição Freitas Lobato Santos propôs a presente ação aduzindo que é filha do réu da ação de origem e que adquiriu no ano de 2012 parte do terreno de seu pai, estabelecendo residência e construindo uma casa de madeira. Nessa condição, afirma que deveria ter sido intimada para compor a lide.

Todavia, é necessário esclarecer que a autora informa que a sua residência se localiza na Travessa Altino Costa, 1876, o que me traz a dúvida se é o mesmo imóvel objeto da lide descrito desde sempre, inclusive no mandado de reintegração de posse, como sendo localizado na Travessa Altino Costa, 1848.

Sendo assim não vejo como caracterizado a legitimidade da autora para propor a ação rescisória, uma vez que para propô-la na qualidade de terceira interessada deveria demonstrar que os efeitos da decisão rescindenda atingem a sua esfera jurídica.

Na lição do STJ:

“Como de sabença, o terceiro prejudicado, que de há muito é prestigiado pelos ordenamentos mais vetustos e que lhe permitem intervir em qualquer grau de jurisdição, também está habilitado à rescisão da sentença. Para esse fim, o seu legítimo interesse revela-se pela titularidade de relação jurídica conexa com aquela sobre a qual dispôs sentença rescindenda, bem como pela existência de prejuízo jurídico sofrido.” (REsp n. 867.016/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe de 6/8/2009)

No caso, o interesse jurídico de cada pessoa envolvida na lide se consubstancia na posse de imóveis, os quais, à primeira vista, não são coincidentes.

Ainda que a posse defendida pela autora da ação seja de área contígua ou continente da área objeto da decisão judicial, nada impede que ela defenda sua posse pelos meios próprios, seja através de outra ação possessória, seja através de embargos de terceiro, se cabíveis à espécie.

Nessa toada, entendo também que a autora da ação carece de interesse de agir ante a desnecessidade da ação rescisória para obtenção do resultado almejado, devendo buscar sua pretensão pelo meio adequado.

Com essas considerações, ante a ausência de legitimidade e de interesse processual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 330, II e III, do CPC

Ante o exposto, indeferida a petição inicial e reconhecida a ausência de interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I e VI, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Belém, 07 de fevereiro de 2025.

Nas razões recursais (ID 25246550), a agravante alega que “o erro de apreciação das provas e a desconsideração de elementos fáticos que comprovam a legítima posse da agravante (à vista dos documentos colacionados em exordial, mormente o relatório de vistoria ali contido) sobre o imóvel que está dentro do terreno objeto da lide originária geraram um equívoco na análise da matéria e impedem o regular prosseguimento da ação rescisória, haja vista a presença de provas claras e robustas que demonstram que o imóvel da agravante está sim dentro do terreno disputado na ação originária, conforme evidenciado pelos documentos juntados aos autos”.

Afirma que “a alegação de que a agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária não encontra respaldo nas provas dos autos. O imóvel da agravante está, de fato, situado dentro da área objeto da lide originária e o fato de haver uma diferença de numeração entre a casa da agravante e a casa identificada pelo requerido não implica na inexistência de seu direito de posse sobre a área. A mera diferença de numeração não pode ser utilizada como argumento para afastar a legítima posse da agravante, já que a questão se trata de uma disputa de posse sobre o mesmo terreno e não sobre a identidade da construção”.

Sustenta que “a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória incorre, ainda, em grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”, pois, “no caso concreto, a agravante Waléria da Conceição Freitas Lobato Santos nunca foi devidamente citada para integrar a ação originária, apesar de residir no imóvel que é objeto da lide. A ausência de sua citação configura uma falha processual grave, que prejudica diretamente o direito da autora de se defender no processo e de ter sua posse respeitada, uma vez que foi excluída de qualquer participação no feito em questão. Ao não ser citada, a agravante foi privada da possibilidade de apresentar seus argumentos, contrapor as alegações do requerido e, principalmente, questionar a veracidade das provas apresentadas, como a fotografia do imóvel e o termo de doação que foram considerados na sentença originária”.

Requer o efeito suspensivo e o “a submissão do Agravo Interno ao Colegiado, para que o colegiado reanalise a decisão monocrática e reconsidere o indeferimento da petição inicial, tendo em vista os elementos e argumentos apresentados no presente recurso”.

Ausência de contrarrazões uma vez que o réu, ora agravado, não compõe o processo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 16 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Passo a analisar.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Contextualizando, cuida-se de ação rescisória na qual a autora pretende a rescisão da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0001043-96.2017.814.0070, transitada em julgado em 17/06/2024, em razão de suposta “violação à norma jurídica constitucional” consubstanciada na “necessidade de que qualquer parte envolvida em um processo tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar suas razões antes da prolação de uma decisão”; aponta ainda que “a ausência de citação da terceira interessada, ora demandante, nos autos da ação de reintegração de posse, configura um erro de fato que enseja a rescisão da sentença proferida”.

A decisão agravada se fundamentou na ausência de legitimidade da autora da rescisória na qualidade de terceira prejudicada, na medida em que entendi que os efeitos da decisão rescindenda não atingem a sua esfera jurídica, além da ausência de interesse de agir ante a desnecessidade da ação rescisória para obtenção do resultado almejado, devendo buscar sua pretensão pelo meio adequado.

Desse modo, noto que as razões recursais carecem de dialeticidade, uma vez que a recorrente não atacou totalmente os fundamentos da decisão, insistindo em ratificar os termos de sua petição inicial no que se refere aos fundamentos meritórios sobre os quais ela pretende rescindir a coisa julgada, como por exemplo a nulidade do processo por ausência de citação.

No que se refere a alegação de que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o imóvel da agravante não é o mesmo imóvel objeto da lide, anoto que usei isso como uma hipótese para não caracterização da qualidade da autora como terceira interessada, como se percebe no seguinte trecho:

Todavia, é necessário esclarecer que a autora informa que a sua residência se localiza na Travessa Altino Costa, 1876, o que me traz a dúvida se é o mesmo imóvel objeto da lide descrito desde sempre, inclusive no mandado de reintegração de posse, como sendo localizado na Travessa Altino Costa, 1848.

(...)

No caso, o interesse jurídico de cada pessoa envolvida na lide se consubstancia na posse de imóveis, os quais, à primeira vista, não são coincidentes.

De todo modo, este não foi o único fundamento da decisão de extinção do processo, pois também considerei a hipótese da autora estar defendendo posse de área contígua ou continente área objeto da ação original. Nesse caso, afirmei que “nada impede que ela defenda sua posse pelos meios próprios, seja através de outra ação possessória, seja através de embargos de terceiro, se cabíveis à espécie” o que descaracterizava o seu interesse de agir ante a desnecessidade da ação rescisória para obtenção do resultado almejado.

Dessa forma, reputo totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo interno e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto que submeto aos demais membros desta Seção de Direito Privado.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2025